Tribunal: TJBA
Processo: 8000806-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000806-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INDALECIO JULIO DE QUINTAS SENA

Advogado(s)
:
LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO EXPRESSO 2222 RESIDENCIA & CHARME

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial a Agravo de Instrumento, sob alegação de omissão quanto à apreciação da incompetência do Juízo da 6ª Vara Cível de Salvador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alegada incompetência do juízo que proferiu a decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da competência, registrando que tal matéria não constituiu objeto da decisão originariamente impugnada, a qual se cingiu ao deferimento de tutela de evidência.

4. A fundamentação deixou claro que questões atinentes à incompetência do juízo, embora arguidas em contestação, não foram objeto de deliberação na decisão recorrida, extravasando o âmbito de cognição do agravo de instrumento. Consignou, ainda,
que a matéria seja apreciada pelo juízo de primeiro grau no momento processual adequado, observando-se o procedimento previsto no art. 64 do CPC.

5. Não há omissão quando o julgado aprecia fundamentadamente a questão, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, sendo a mera sucumbência insuficiente para autorizar embargos declaratórios.

6. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para o reexame da causa ou rediscussão de matéria de mérito.

8. Embora os embargos não mereçam acolhimento, o embargante limitou-se a exercer seu direito recursal, não caracterizando intuito manifestamente protelatório a ensejar aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão a fundamentação que aprecia expressamente a matéria suscitada pela parte, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa, servindo apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 64, §4º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 04.04.2018, DJe 01.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.866.095/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 23.02.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 8000806-10.2025.8.05.0000, em que figura como embargante INDALÉCIO JÚLIO DE QUINTAS SENA e embargado, CONDOMINIO EXPRESSO 2222 RESIDENCIA & CHARME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA